Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA. CERTIDÃO DE ÓBITO E INVENTARIANTE. APRESENTAÇÃO. POLO PASSIVO REGULARIZADO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A legitimidade para a causa, enquanto condição da ação deve ser verificada à luz dos fatos alegados na petição inicial, como mecanismo de preservação do direito de ação adotado pelo sistema jurídico, na medida em que não está vinculado à prova ou à subsistência do direito material (título de crédito), constituindo direito autônomo e abstrato.
3. O devedor faleceu antes da propositura da ação de execução. O polo passivo, contudo, foi regularizado antes da citação, o que torna desnecessária a substituição processual ou a instauração do incidente de habilitação. Apresentadas a certidão de óbito e os dados do inventário e inventariante, é viável o regular processamento da ação de execução.
4. Recurso conhecido e provido.